Tribunal: TJMT
Processo: 1009018-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009018-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.488.137/0001-25 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1009018-50.2020.8.11.0000

Ação Rescisória no 1009018-50.2020.811.0000

Autor/Agravante de Interno:
Filadelfo dos Reis Dias

Requerida/Agravada de Interno:
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
EM AÇÃO RESCISÓRIA
–
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA PARA PROVOCAR A POSTULADA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO.

Não verificada a existência de situação apta para provocar a suspensão do julgamento de Ação é de ser indeferido o pedido neste sentido formulado, a fim de possibilitar, pois, o regular julgamento da ação, máxime se já estiver, como no caso, preparada para ser julgada.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a tese firmada pela decisão impugnada por Agravo Interno faz com que seja mantida a mencionada decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1009018-50.2020.8.11.0000

Ação Rescisória no 1009018-50.2020.811.0000

Autor/Agravante de Interno:
Filadelfo dos Reis Dias

Requerida/Agravada de Interno:
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de
Agravo Interno em Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência,
interposto pelo autor,
Filadelfo dos Reis Dias
, contra
decisão (id. 84501470) que indeferiu seu pedido de suspensão do julgamento até que se tenha eventual resposta, a ser dada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, sobre possíveis pagamentos realizados na Ação no 27506-40.2003.811.0041, código no 109104 que tramita naquele referido Juízo.

Informa
ter postulado ao juízo da 10a Vara Cível, por onde tramita o Cumprimento de Sentença de Ação Monitória (cuja Apelação é objeto desta Ação Rescisória) que requeresse ao Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá informações sobre eventuais pagamentos (
e quanto seria o montante do crédito perseguido naquela ação
) que teriam sido feitos na Ação de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Indenização e Cancelamento de Protesto no 27506-40.2003.811.0041, código no 109104, que tem como autora
Ana Beatriz Muller
e requerida
Flytour Franchising Assessoria e Participações Ltda.
, bem como assistente da requerida a empresa
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.
.

Assim, alega que os valores eventualmente pagos naquela referida Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Indenização e Cancelamento de Protesto no 27506-40.2003.811.0041, código no 109104 podem influenciar o julgamento desta Rescisória, que tem por objeto a desconstituição do acórdão,
transitado em julgado em 25.4.2018 que, à unanimidade, desproveu
a Apelação no 6800/2017
e que manteve a sentença de procedência
, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá,
da Ação Monitória
número antigo 140/2012 e atual 0004099-87.2012.811.0041, código no 752271.

Sentença essa que converteu o mandado inicial em título executivo judicial, no valor de R$2.000.000,00, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, acrescido de juros de mora de 1% a.m., ambos desde o vencimento e até a data do efetivo pagamento.

Após relatar toda a situação fática-processual da Ação Monitória e dos recursos já interposto, bem como do Cumprimento de Sentença dela extraído, pede a suspensão do julgamento desta Ação Rescisória, por entender que pode ter ocorrido, por duas vezes, o pagamento da mesma obrigação.

Contraminuta no id. 85821493, em que a requerida/agravada de Agravo Interno sustenta o caráter protelatório deste recurso e argumenta que eventual quitação da dívida há que ser comprovada no Cumprimento de Sentença da Ação Monitória, cujo acórdão de Apelação é objeto desta Rescisória.

Pede a condenação por litigância de má-fé e o desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1009018-50.2020.8.11.0000

Ação Rescisória no 1009018-50.2020.811.0000

Autor/Agravante de Interno:
Filadelfo dos Reis Dias

Requerida/Agravada de Interno:
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.

VOTO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de
Agravo Interno em Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência,
interposto pelo autor,
Filadelfo dos Reis Dias
, contra
decisão (id. 84501470) que indeferiu seu pedido de suspensão do julgamento até que se tenha eventual resposta, a ser dada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, sobre possíveis pagamentos realizados na Ação no 27506-40.2003.811.0041, código no 109104 que tramita naquele referido Juízo.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de determinar a suspensão do julgamento da Ação Rescisória proposta pelo aqui agravante até que se tenha informações, eventualmente fornecidas pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, sobre eventuais pagamentos feitos em outra ação, vale dizer, na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Indenização e Cancelamento de Protesto no 27506-40.2003.811.0041, código no 109104, que tem como autora
Ana Beatriz Muller
e requerida
Flytour Franchising Assessoria e Participações Ltda.
, bem como assistente da requerida a empresa
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.
.

De início importa consignar que o pedido do autor da Rescisória, aqui agravante de Agravo Interno, tem como justificativa
o fato de que na referida Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Indenização e Cancelamento de Protesto
no 27506-40.2003.811.0041, código no 109104,
a autora daquela ação,
Ana Betariz
, teria feito cessão dos créditos oriundos das condenações da requerida
Flytour Franchising Assessoria e Participações Ltda
.
para a exequente do Cumprimento de Sentença, ou seja, para
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.,

aqui requerida/agravada, e que, inclusive já teriam ocorridos determinados pagamentos.

Alegou o autor desta Rescisória que somente após a prolação da sentença e do acórdão que embasam o título judicial que lastreia o Cumprimento de Sentença apresentado por
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.
, aqui requerida/agravada, já teria ocorrido pagamento parcial do crédito vindicado naquela referida Ação Declaratória no valor de R$328.317,74 em 04.11.2017, bem assim que os valores eventualmente pagos naquela ação devem ser abatidos no crédito vindicado no Cumprimento de sentença apresentado por
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.
, aqui requerida/agravada.

Pois bem
.
A Ação Rescisória
, cujo julgamento se pretende seja suspenso até que sejam prestadas as informações solicitadas pelo seu autor, na origem,
tem por objeto o pedido de rescisão do acórdão que manteve a sentença de procedência da Ação Monitória
proposta por
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. em face de Filadelfo dos Reis Dias
, aqui agravante,
bem assim que converteu o mandado inicial em título executivo judicial, no valor de R$2.000.000,00
, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, acrescido de juros de mora de 1% a.m., ambos desde o vencimento e até a data do efetivo pagamento.

Referida Ação Rescisória já estava, inclusive, preparada para julgamento, com inclusão na pauta do dia 06.5.2021, às 08 horas e 30 minutos, quando foi retirada de pauta em razão da interposição deste Agravo Interno.

Verifica-se que sem razão o pedido de suspensão feito pelo autor da Rescisória.

Sucede que, em que pese as alegações, tem-se que eventuais pagamento feitos na ação em que a autora cedeu os crédito para a exequente do Cumprimento de Sentença apresentado contra o aqui agravante nada tem a ver com o desfecho desta Rescisória.

Assim como consignado na decisão lançada no id. 84501470, objeto deste Agravo Interno, referida questão é desinfluente para o julgamento desta Ação Rescisória, que tem por objetivo
único
saber
se é ou não caso de manter o acordão rescindendo

que, à unanimidade, desproveu
a Apelação no 6800/2017
e que manteve a sentença de procedência
, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá,
da Ação Monitória
número antigo 140/2012 e atual 0004099-87.2012.811.0041, código no 752271.

Eventual desconstituição do acórdão, bem assim da sentença de procedência da Ação Monitória implicará na impossibilidade de prosseguimento do Cumprimento de Sentença, bem como na restituição de valores já eventualmente pagos.

Lado outro, eventual mantença do acórdão rescindendo, bem assim da sentença de procedência da Ação Monitória possibilitará o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, onde deverá ocorrer eventuais abatimentos de valores, caso já tenham sido pagos como alega o aqui agravante.

Logo, o fato de ter ocorrido pagamento parcial em outra ação, não irradia efeitos negativos ao ponto de impedir o julgamento da Ação Rescisória, cujo objetivo é exclusivamente validar ou não o acórdão que gerou o direito ao Cumprimento de Sentença.

Eventuais pagamentos comportam o abatimento no espaço reservado ao Cumprimento de sentença e não influenciam o julgamento desta Rescisória, reitera-se.

Oportuno consignar que a alteração da decisão em sede de Agravo Interno
desafia a demonstração de elementos novos e não a reanálise de arguições que já foram verificadas
.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
” (AgInt no AREsp 1440050/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Com igual orientação:

“
AGRAVO

INTERNO
.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA, REPETIÇÃO

DE INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.

Incidente de impugnação ao cumprimento de sentença ofertado sob a alegação de excesso de execução. Alegação genérica, sem demonstração por meio de cálculo de eventual excesso. Versão que ficou na orfandade. Improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Decisão que se mantém por seus próprios fundamentos, tendo em vista a ausência de elementos novos, capazes de alterar a convicção antes firmada
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(
Agravo

Interno
, No 70084368000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 31-08-2020) (grifei).

E não se verifica, neste Agravo Interno, a existência de fatos diversos daqueles arguidos e sopesados no pedido indeferido.

Sem razão o pedido de condenação por litigância de má-fé vindicado pela requerida agravada, porquanto não verificado o caráter doloso da pretensão.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de suspensão do julgamento desta Rescisória
.

Inclua-se a Rescisória em pauta novamente, porquanto já preparada para seu julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021